Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701971-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de exclusão dos documentos de ID 32148493, que foram juntados por equivoco nestes autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator